Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, FINANCEIRA E CONTÁBIL. MULTAS TRIBUTÁRIAS E JUROS DE MORA IMPOSTOS PELA RECEITA FEDERAL. DIFERENÇAS A SEREM RECOLHIDAS. RESSARCIMENTO.
1. Caracteriza falha na prestação dos serviços, a imposição de multa, pela Receita Federal, decorrente de inconsistências havidas na metodologia de calculo adotada em período no qual prestada assessoria técnica, financeira e contábil pela empresa contratada, devendo tais valores serem ressarcidos, nos termos do contrato entabulado.
2. Constitui mera faculdade da empresa contratante contestar administrativamente as inconsistências apuradas pela Receita Federal, razão pela qual a ausência de impugnação não afasta o dever da contratada de arcar com eventuais prejuízos causados pela inobservância da legislação tributária e previdenciária, notadamente quando o instrumento firmado nada dispôs sobre essa exigência.
3. Recurso conhecido e não provido.